Tribunal: TJDFT
Processo: 0712967-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712967-42.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI EMBARGADO: CAMILA DA SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte contrária para, no prazo legal, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração opostos. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos para análise dos embargos. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2021 14:30:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator